Tribunal: TJSP
Processo: 1022887-70.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– Consumidor – Furto de aparelho celular- Movimentação bancária por terceiros- Contratação de empréstimo e Transferências via PIX – Não acionamento do sistema de segurança da instituição financeira – falha na prestação do serviço - Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– Consumidor – Furto de aparelho celular- Movimentação bancária por terceiros- Contratação de empréstimo e Transferências via PIX – Não acionamento do sistema de segurança da instituição financeira – falha na prestação do serviço - Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade- Dano Material:
– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal pela contratação de empréstimo pessoal, transferências via pix, e utilização do limite do cartão de crédito do Autor - movimentação indevida da conta bancária do autor, vítima de furto do aparelho celular– Declaração de inexistência do empréstimo contratado em seu nome, bem como do débito de R$ 5.799,88, realizado com a utilização do limite do cartão de crédito do autor, e consequentemente, a inexigibilidade dos débitos deles oriundos, assim como o retorno das partes ao "status quo ante", ou seja, devolução ao banco do valor do mútuo e ao correntista dos valores indevidamente movimentados de sua conta.

DANO MORAL
– Movimentação indevida– Fraude – Empréstimo pessoal e transações bancárias- Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, ao responsabilizar objetivamente o banco por ações de terceiros, gera o dever de indenizar por danos morais, presumidos na espécie. Descaso no tratamento do consumidor, que buscou solucionar extrajudicialmente o imbróglio.
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO DO BANCO INTER S/A PROVIDO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO NÃO PROVIDO.